Tribunal: TJDFT
Processo: 0753877-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753877-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Leite dos Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em permitir a sua participação nas etapas do processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi proferida sentença pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator